Tribunal: TJDFT
Processo: 0717360-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717360-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL PATINE RIENTE AGRAVADO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA, CHRISTIANE CORREA DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANE CORREA DE MOURA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA em desfavor do agravante e de DFM - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 150637429). As advogadas que representavam o ESPOLÍO DE DAVI FERNANDES DE MOURA informaram a substituição da inventariante e que não atuariam mais nestes autos. Requereram a exclusão dos seus nomes das intimações, bem como a intimação da atual inventariante CHRISTIANE CORREA DE MOURA para nomear advogados (ID 48591982). Foi determinada a intimação da nova inventariante para, no prazo de 10 dias, regularizar a representação processual do espólio (ID 48779122). CHRISTIANE informou que pediu ao juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília a liberação de valores para a contratação de advogados para representação em três processos cuja atuação reputa urgente, entre eles o presente agravo de instrumento. Como ainda não houve análise do pedido nos autos do inventário, requereu seja o prazo para regularização da representação processual dilatado em 30 dias (ID 53076087). DEFIRO o pedido de dilação de prazo para a regularização da representação processual do espólio em 30 dias. Brasília-DF, 9 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator